Tribunal: TJSP
Processo: 2095441-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade de consumo da autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00 - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade de consumo da autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00 - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 519 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação examinada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Desnecessidade de fixação de limite de valor e tempo - Decisão mantida – Agravo improvido.